Tribunal: CARF
Processo: 10680.722039/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722039/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CAMILA CAROLINA FERREIRA ARRAIS DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica
responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo
sócio na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/606420400193139, expedida em 23/8/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código 0211, formalizando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722039/2011-94
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.105 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722039/2011-94

exigência no valor total de R$3.385,14, com juros de mora calculados até 31/8/2010,
fls. 16.
O lançamento decorreu da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$3.761,61, proveniente da fonte pagadora Rawmec Indústria Comércio e
Serviços Ltda ME, CNPJ no 64.412.646/0001-69.
A notificação de lançamento não foi entregue à contribuinte por via postal, fls. 21, e
teve ciência do lançamento em 22/2/2011, fls. 22.
A contribuinte apresentou impugnação em 17/3/2011, fls. 2, contestando o lançamento.
Alega que o IRRF consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora
e dos contracheques mensais, conforme documentos de fls. 4 a 14.
Argumenta que é provável que a fonte pagadora não tenha recolhido os impostos retidos
de seus funcionários em virtude da situação financeira em que se encontrava, razão pela
qual entende que gerou o desencontro de informações perante a Receita Federal do
Brasil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suposta infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, tendo ficado consignada na autuação a condição do sujeito passivo de
sócio fonte pagadora.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Conheço da impugnação apresentada pela contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que os documentos juntados nos autos pela
contribuinte, fls. 4 a 14, não são suficientes para se desfazer a glosa apurada pela
autoridade lançadora.
A autuada, no ano-calendário 2006, exercia a função de gerente administrativa da
sociedade empresária Rawmec Indústria, Comércio e Serviços Ltda, CNPJ no
64.412.646/0001-69, conforme consta nas cópias dos recibos de pagamento de salário e
carteira de trabalho, fls. 4 a 10 e 15.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.105 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722039/2011-94

A autuada não juntou nos autos prova de que a fonte pagadora tenha efetuado o
recolhimento do imposto de renda descontado na fonte de seus funcionários.
O Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, dispôs no seu artigo 8o que os
sócios, diretores, gerentes e representantes são solidariamente responsáveis com as
sociedades empresárias pelo crédito decorrente do não recolhimento do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
A regra anteriormente mencionada decorre da previsão contida no artigo 124, II, do
Código Tributário Nacional.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Assim, o imposto de renda retido na fonte pela sociedade empresária Rawmec Indústria,
Comércio e Serviços Ltda, correspondente ao rendimento incluído na base de cálculo,
somente pode ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual desde
que haja prova hábil e idônea de seu recolhimento aos cofres públicos.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário exigido.
Documento assinado digitalmente.
GIOVANNI MARCOS FIRMINO DE ANDRADE
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
Acrescente-se ao argumentos contidos na decisão de piso que, quanto à
compensação indevida de IRRF, da leitura do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), infere-se que há dois requisitos essenciais a
serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiro, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos é, em princípio, o documento
hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte.
Em segundo lugar, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
Entretanto, como apontado na decisão recorrida, nos casos em que o beneficiário
dos rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que
efetua a retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária
a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.105 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722039/2011-94

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 56
DF CARF MF
Original